Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-41.2022.8.11.0033
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000562-41.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE SOUZA POLIDORO - CPF: 965.883.731-04 (RECORRENTE), LUAN FELIPE BARBOSA - CPF: 084.926.189-90 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EMBARQUE IMPEDIDO – ALEGAÇÃO DE
NO SHOW
DA AUTORA NO VOO DE IDA – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA PASSAGEM DE VOLTA – CONDUTA ABUSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 130251163, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar a parte reclamada ao pagamento à reclamante da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de prolação da sentença, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Excludente de responsabilidade – Culpa exclusiva da parte autora – Ausência de nexo causal;

2) A inexistência de danos morais;

3)
A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. nº 130251176), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá-MT a Florianópolis-SC, com
voo de ida para o dia 28/01/2022, às 04h50min,
e retorno em 03/02/2022.

Aduz que
compareceu ao aeroporto 20 (vinte) minutos antes do voo decolar, às 4h30min,
razão pela qual foi impedida de realizar o
check-in
, não conseguindo embarcar
.

Narra que tentou imediatamente efetivar a remarcação da passagem de ida, via
call center,
contudo ao ser informada pela recorrente que tinha ocorrido o cancelamento automático da volta, a autora desistiu da viagem, solicitando a restituição dos valores pagos, o que não veio a acontecer.

A demandada, por sua vez, assevera que a reclamante não se apresentou para o
check-in
com a devida antecedência, configurando a ocorrência de
no show
, nos moldes da Resolução 400, da ANAC,
fato que ocasionou o cancelamento automático do trecho de volta.

Pois bem.
Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o cancelamento automático do trecho de volta realizado pela reclamada, em razão do não comparecimento no voo de ida.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo
, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo de volta adquirido pela autora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
CANCELAMENTO DE VOO. TRECHO DE VOLTA. CONSUMIDORA QUE ADQUIRIU NOVA PASSAGEM.
EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO
. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA EMPRESA TVLX VIAGENS E TURISMO S/A PROVIDO E RECURSO DA EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS S/A IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida CILIANE MAJOR HOTA, postula reparação por danos morais e materiais, pela aquisição de passagens aéreas para os trechos Cuiabá/Guarulhos e Guarulhos/Cuiabá, com ida prevista para o dia 11/07/2019 e volta para o dia 21/07/2019, a qual não compareceu no trecho de ida o que resultou no cancelamento automático no trecho de volta, sendo necessária a aquisição de nova passagem aérea, para seu retorno. 2. Acolho a preliminar suscitada pela empresa TVLX VIAGENS, visto que apenas intermediou a aquisição dos bilhetes aéreos, não sendo responsável pelo cancelamento do trecho de volta, propriamente dito.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. Mostra-se abusiva a conduta da companhia aérea de cancelar automaticamente o trecho de volta, quando o passageiro não consegue embarcar no voo de ida “no show”. Precedente do STJ.

4. Se restou demonstrada a prova do prejuízo material, concernente a aquisição de novas passagens referente ao trecho de volta, devida é a indenização por dano material.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser mantido, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recursos conhecidos. Provido da empresa TVLX Viagens e Improvido o recurso da Gol Linhas Aéreas.
(TJMT - N.U 1002101-82.2019.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
BILHETE AÉREO - NÃO UTILIZAÇÃO DO VOO DE IDA - CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) -
DEVER DE INDENIZAR
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. O comparecimento do passageiro para realização do check-in em tempo exíguo justifica a negativa de embarque, configurando o no-show.
Havendo cancelamento do voo de volta por não ter o consumidor se utilizado do voo de ida de bilhetes aéreos, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 0027444-32.2017.811.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento: 18/05/2018). Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022